Tribunal: STF
Processo: RHC 62170
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
- CRIMINAL.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
ORDEM JUDICIAL DESATENDIDA.
INCABÍVEL TRANCAR-SE A AÇÃO PENAL PELA VIA DO 'HABEAS CORPUS', SOB
A ALEGAÇÃO DE QUE A ORDEM JUDICIAL NÃO ERA DE SER CUMPRIDA POR TER
SIDO CERCEADA A DEFESA NO PROCESSO EM QUE SE PRODUZIRA A
DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONCERNENTE À PROIBIÇÃO DE JORNAL, 
EMBORA A DECISÃO DO JUIZ TIVESSE VINDO
A SER CESSADA PELO TRIBUNAL 'AD QUEM'. A ILEGALIDADE DA ORDEM
NÃO SE MOSTRAVA TÃO FRONTAL QUE DE PRONTO PUDESSE TER-SE COMO
INCABÍVEL DE CUMPRIR-SE.